Tribunal: TJMT
Processo: 1008057-75.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008057-75.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), MAYKON BASTOS SILVA - CPF: 052.208.611-07 (EMBARGANTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (EMBARGADO), SUESLER DENIS DIAS KRESMARUCK - CPF: 038.392.540-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO VILELA ALENCAR - CPF: 052.738.991-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (EMBARGADO), JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.229.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – CONTRADIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE INDEFERIU LIMINAR EM
HABEAS CORPUS
– RECURSO DESPROVIDO.

Não merece acolhimento os embargos de declaração que alega a ocorrência de contradição na decisão monocrática do relator, uma vez que não cabe agravo interno contra a decisão que, fundamentadamente, indeferiu o pedido de liminar em
habeas corpus
.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maykon Basto Silva
contra a decisão monocrática proferida, que negou seguimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou o pedido de liminar em
habeas corpus
(Id. 87653999).

Nas razões recursais, a defesa do embargante aponta contradição na decisão recorrida, ao argumento de que cabe agravo interno contra decisão que nega liminar em
habeas corpus
, visando o prosseguimento e julgamento do agravo (Id. 87771998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante exposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração
são cabíveis nas hipóteses em que houver ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial (decisão, sentença ou acórdão).

In casu
, a defesa do embargante aponta a existência de
contradição
na decisão monocrática por mim proferida (Id. 87653999), ao argumento de que esta Segunda Câmara Criminal admite agravo interno contra decisão que indefere liminar em
habeas corpus
, trazendo precedente nesse sentido, de modo que visa o processamento e julgamento do agravo interno anteriormente interposto.

Contudo, o inconformismo recursal não merece acolhimento.

Dessume-se que foi impetrado
habeas corpus
com pedido de liminar, o qual foi, fundamentadamente, indeferido (Id. 87124982).

Insatisfeito, o impetrante propôs agravo interno, contra a decisão que indeferiu o pleito de liminar (Id. 87371488), e, monocraticamente, o recurso não foi conhecido por ser incabível nesse caso (Id. 87653999).

Ainda descontente, opôs o presente recurso de embargos de declaração, contra a decisão monocrática proferida, alegando a ocorrência de contradição, argumentando, em síntese, que é cabível agravo interno e que esse recurso deve ser apreciado.

Consoante se nota, a insurgência resume-se ao cabimento ou não de agravo interno contra decisão que defere ou indefere liminar em
habeas corpus
.

Conquanto o causídico afirme no presente recurso, de forma incisiva, que este egrégio Tribunal admite agravo interno no caso como o dos autos, trazendo precedente desta Câmara (processo n. 10145597-13.2019.8.11.0000), verifica-se que no acórdão paradigma, na verdade, o relator ressaltou o entendimento das Cortes Superiores de que não cabe agravo interno contra decisão liminar em sede de
habeas corpus
, contudo, entendeu que naquele caso o recurso deveria ser conhecido, o qual foi desprovido.

Saliente-se que o referido precedente foi de encontro com o entendimento dos Tribunais Superiores e, ao contrário do alegado pela defesa do embargante, de acordo com a orientação sedimentada neste Tribunal de Justiça:
“O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em habeas corpus, motivadamente defere ou indefere medida liminar”
(Enunciado n. 21 do TJMT).

Impende consignar que na decisão monocrática, ora combatida, citei julgado de minha relatoria (processo n. 45933/2016), no qual não se conheceu do agravo regimental interposto por ser incabível, razão pela qual não há falar em contradição, posto que decidi em conformidade com o que já foi decidido anteriormente e com a jurisprudência sedimentada deste Tribunal.

Sendo assim, inviável a pretensão do embargante, devendo ser mantida a decisão recorrida, pois entendo pelo
não cabimento
de agravo interno contra decisão que fundamentadamente defere ou indefere pedido de liminar em
habeas corpus
, em
consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
.

Oportuno constar que os ousados argumentos expostos pelo advogado a respeito da decisão proferida pesam sobre a própria defesa, que insiste em prolongar o trâmite do
habeas corpus
a fim de satisfazer antecipadamente sua pretensão, a qual será oportuna e devidamente apreciada por este colegiado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em virtude da inexistência de contradição na decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021